Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada.

2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 176), foi a seguinte: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada."

3. A orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável apenas aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos.

4. Definidos pela sentença os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao valor da condenação, devem tais parâmetros ser observados, não havendo falar em substituição pela SELIC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.